Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. CTB - ART. 309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO E DANO CONCRETIZADO. DOSIMETRIA – ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que, dirigindo sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, se envolveu em acidente, causando ainda ferimentos leves na criança que estava no veículo.
2. A materialidade e autoria do delito restaram demonstradas nos autos, em especial pela Ocorrencia Policial no 569/2021-0 – 13a DP (ID 27527870), bem como pela prova oral produzida em juizo, essa sob o crivo do contraditorio e ampla defesa, restando incontroverso a ausência de habilitação e o acidente acontecido.
3. Quanto a dosimetria, o juiz sentenciante considerou adequadamente os antecedentes do réu, constantes dos autos, como mencionado, para impor a pena um pouco acima do mínimo legal, bem como considerou não ser socialmente recomendável a substituição da pena, nos termos do § 3o do art. 44, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.